Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712047-45.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS EMBARGADO: FREDERICO HOTON DE ANDRADE, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, MARIA DE FATIMA CARLOS D E S P A C H O Em sua manifestação de ID 18785436, o requerido Bráulio Breno de Sousa Matos, requer: “a) a que os aluguéis vincendos passem a ser depositados diretamente na conta corrente do 2o Requerido, qual seja: Banco Bradesco, agência 3148-8, conta corrente 13091-5; b) que seja determinado o levantamento dos aluguéis vencidos, autorizando-se, desde já, a retenção, a título de caução, do valor correspondente a 06 (seis) meses de aluguel, conforme sentenciado; c) satisfeita a caução, conforme acima pugnado, que seja determinado o despejo do Requerente”. De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o requerente Frederico Hoton de Andrade para que se manifeste acerca dos referidos pedidos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator